Tribunal: CARF
Processo: 17095.722002/2021-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722002/2021-87
ACÓRDÃO
2302-003.844 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TENCEL ENGENHARIA EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB.
PRELIMINARES. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidades são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
O contraditório e a ampla defesa inauguram-se com a impugnação do
lançamento.
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No
3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o §
13 do art. 9o da Lei no 12.546/2011 não estabelece expressamente a
tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele
prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o
crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado
- Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.844 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722002/2021-87
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e dar provimento ao recurso
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e
do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o faturamento bruto,
divergência no ajuste da CPRB em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de 01/2017 a 12/2018.
De acordo com o Relatório Fiscal, o contribuinte apurou a contribuição
previdenciária incidente sobre a Receita Bruta relativa ao período de apuração janeiro de 2017 a
dezembro de 2018, conforme documentos apresentados. Declarou, em DCTF, as contribuições
relativas ao período 01/2017 a 05/2018 e lançou no campo compensação da GFIP, Conforme
previsto no Ato Declaratório Executivo CODAC n° 93, de 19 de dezembro de 2011, o valor da
contribuição previdenciária patronal prevista no artigo 22, incisos I e III da Lei 8.212/91, como se
fosse optante pelo regime de recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre o
valor da Receita Bruta (CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) previsto no
artigo 7o da Lei 12.546/2011.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.844 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722002/2021-87
3
Informa ainda que a empresa não fez a opção pela substituição da contribuição
previdenciária prevista no artigo 22, incisos I e II da lei 8.212/1991, pela contribuição
previdenciária incidente sobre a Receita Bruta - CPRB, prevista no artigo 7o da Lei 12.546/2011.
Esclarece que diante a ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre a folha de pagamento, prevista nos incisos I e III do artigo 22 da Lei
8.212/91, lavrou-se o Auto de Infração.
Prossegue aduzindo que embora a Empresa, em razão da sua atividade principal,
estar contemplada, pela Lei, dentre aquelas que poderá optar pela substituição da contribuição
previdenciária prevista no artigo 22, incisos I e III da Lei 8.212/91, pela contribuição incidente
sobre a Receita Bruta, prevista no artigo 7o da Lei 12.546/2011, esta não comprovou a referida
opção.
Após a impugnação do contribuinte a – 4a TURMA/DRJ02 manteve o crédito
apurado razão pela qual foi apresentado recurso voluntário onde foi alegado em apertada síntese:
(...) omissis
2. O contribuinte, ora recorrente, em razão da atividade que exerce, recolhe a
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), nos termos do art. 8o,
da Lei no 12.546/2011, em referência ao ano-calendário de 2017 e 2018. Contudo,
o Governo Federal promoveu alterações significativas nos artigos 7o e 8o, da Lei
no 12.546/2011, através da Lei no 13.161/2015, instituindo aos contribuintes para
o ano-calendário de 2016 a faculdade das empresas optarem pela Contribuição
Previdenciária sobre a Folha de Salários ou sobre a Receita Bruta (CPRB).
3. A recorrente optou por se manter na desoneração da folha, recolhendo a
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) e, assim, preencheu sua
GFIP referente à competência 01/2017 e 01/2018, remetendo a citada guia para a
Receita Federal. Porém ao reexaminar os campos constantes da guia enviada,
percebeu que faltou lançar o valor correspondente à desoneração da folha no
campo referente à compensação. Então, procedeu à retificação da guia enviada,
passando a constar no campo compensação o valor devidamente apurado e com
o intuito de se manter na Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
4. Ocorre que devido à grave crise econômica e financeira enfrentada pela
recorrente, não conseguiu efetuar o pagamento da guia referente à CPRB do mês
janeiro dos anos de 2017 e 2018, em razão de inadimplementos e repactuação
econômica dos tomadores de serviços do setor elétrico, e, por assim ser, optou
por realizar o pagamento de seus funcionários preterindo o recolhimento da
contribuição devida, ciente que em momento posterior poderia recolher ou
parcelar tal débito.
5. Ciente do débito que possuía perante a União Federal em relação à CPRB e ante
manutenção da inviabilidade financeira, decidiu realizar o parcelamento da dívida,
o qual vem sendo cumprido e adimplido desde então.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.844 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722002/2021-87
4
(...)
7. Frisa-se que sobre as competências de 2017 e 2018 estão sendo cobradas as
Contribuição Previdenciárias sobre a Folha de Salários, disposta no art. 22, incisos
I e III, da Lei no 8.212/1991 desconsiderando-se a opção apresentada pelo
contribuinte, bem como o parcelamento de alguns meses e o pagamento de
outros meses, todos sob o regime desonerado da CPRB.
8. Cumpre dizer que o entendimento da autoridade administrativa fiscal se
mostra equivocado, pois certo é que não houve descumprimento de requisitos e a
manutenção do benefício de desoneração da folha de pagamento é medida que
se impõe, não só em relação a competência de janeiro/2017 e janeiro/2018, mas
sim durante todo o ano-calendário de 2017 e 2018, vez que cumpriu com diversas
obrigações acessórias, constantes no Ato Declaratório Executivo CODAC no
93/2011 e seguintes. Oras, apenas, não efetuou o pagamento da CPRB da
competência janeiro/2017 e janeiro/2018, pois preferiu pagar seus funcionários e
acreditou que poderia parcelar o débito, o que importou em confissão de dívida,
suspensão da exigibilidade do débito com posterior extinção.
9. Por fim, cumpre destacar que há clara lacuna na Lei que em momento algum
veda e, sim, possibilita a manutenção do contribuinte no regime desonerado,
desde que cumpridas as obrigações acessórias independe de realizar o pagamento
no prazo de vencimento da parcela de janeiro, vez que a Fazenda Nacional possui
meios próprios de cobrança dos débitos fiscais.
Assim, exigir o pagamento do contribuinte como condição para manutenção no
regime desonerado, quando sequer a lei exige, importa em violação aos princípios
da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
Afirma que: “não há previsão na Legislação Tributária que autorize a
desconsideração das obrigações acessórias cumpridas pelo contribuinte, bem como o
desenquadramento da adesão ao regime desonerado e quiçá qualquer vedação que proíba o
contribuinte de exercer o direito a parcelar seus débitos, direito este previsto na legislação
tributária e que não é vedado pela legislação do regime desonerado.”
Assim, entende pela nulidade do Auto de Infração por ausência de fundamentação
e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Defende que o relatório não aponta qualquer conduta do Recorrente suficiente, por
si, a ensejar a desconsideração da opção exercida pelo contribuinte ao regime desonerado e
empregando entendimento que sequer a lei emprega em prejuízo ao contribuinte.
Tece considerações sobre o desenquadramento citando que “o ato administrativo,
é também ato de direito público, que, por seu turno, deverá ser praticado em estrita observância,
pela Administração.”
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.844 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722002/2021-87
5
Aduz que a d. Delegacia de Julgamento, ao confirmar a precária autuação, também
a emendou e interpretou, a seu modo, entendendo que o Auditor-Fiscal estava, em verdade,
querendo dizer que o Recorrente não cumpriu as obrigações acessórias e não adimpliu as GFIP’s
até a data de 20 de fevereiro dos anos de 2017 e 2018 e por isso será desenquadrado do regime
desonerado.
Defende a nulidade por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal
por ausência de intimação para apresentação de informações e documentos, sendo que “foi
surpreendido pela absurda autuação fiscal desenquadrando-o do regime substitutivo
previdenciário e desconsiderando as informações acessórias cumpridas, sem que lhe tivesse sido
apresentada a oportunidade, prevista no artigo 34, caput, do Decreto no 7.574/2011, de
apresentação de documentos e informações”. Cita o dispositivo legal.
Pugna pela nulidade por cerceamento de defesa – obscuridade em relação à
tipificação legal, falta de subsunção do fato à norma “ sendo certo que nem mesmo a fiscalização
sabia ao certo qual o enquadramento legal e subsunção do fato à norma que pretensamente quis
atribuir ao Recorrente”.
Do Mérito
No mérito o contribuinte se insurge aduzindo que “não conseguiu efetuar o
pagamento da guia referente à CPRB devido à situação econômica financeira que perdura até a
presente data, pois optou por realizar o pagamento de seus funcionários preterindo o recolhimento
da contribuição devida, ciente que em momento posterior poderia parcelar tal débito, quando,
então, por meio da fiscalização da autoridade administrativa fiscal, fora surpreendido com a
cobrança da valor referente a Contribuição Previdenciária, constante do art. 22, da Lei no
8.212/1991 e não o valor correspondente à CPRB, sob o fundamento de que a Impetrante não
havia exercido sua escolha pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) para os
anos-calendários 2017 e 2018”
Afirma, que o recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Folha de
Salários, gera uma diferença de mais de 57,02% (cinquenta e sete vírgula zero dois por cento) do
valor a ser recolhido a título da Contribuição Previdenciária, elevando, ainda, os princípios da
capacidade contributiva e do não-confisco e da livre concorrência.
Sustenta que a opção do contribuinte, portanto, se dá pelo cumprimento da
obrigação acessória de informar o Fisco que pretende se utilizar daquela forma de tributação, não
podendo vincular a aceitação da opção ao pagamento do tributo.
Cita a Medida Provisória n. 540, posteriormente convertida na Lei n. 12.546/2011.
Entende que impedir a contribuinte de recolher a contribuição social na forma que
melhor atende seus interesses, colide com a finalidade da Lei n. 12.546/11.
Defende a impossibilidade de interpretação extensiva em prejuízo ao contribuinte.
Citando o Parecer COSIT 14/18 e entendimentos do TRF1 e TRF-4.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.844 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722002/2021-87
6
Pugna pelo sobrestamento do julgamento do mérito do recurso voluntário até que
o Supremo Tribunal Federal emita decisão final no Recurso Extraordinário no 640.452/RO, no qual
foi reconhecida a REPERCUSSÃO GERAL acerca do caráter confiscatório de multas estabelecidas
sem atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Cita referida Decisão e
acórdão no 2301-02.448, proferido nos autos do processo no 13888.002355/2007-21, julgado pela
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção do CARF;
Alega o descabimento da multa de 75%, por patente caráter confiscatório, ofensa à
proporcionalidade e razoabilidade por inexistência de comprovação de dolo, tanto do ora
Recorrente quanto do sujeito passivo da obrigação tributária;
Que a imposição da multa no patamar estabelecido constitui verdadeira sanção
política, execrada pelo Supremo Tribunal Federal, que já mencionou diversas vezes que o Poder
Público não pode utilizar meios indiretos de coerção, devendo ser reduzida para 20%;
Cita Doutrina e Jurisprudência.
Ao fim requer:
a) a nulidade do Acórdão recorrido com o cancelamento do Auto de Infração ou,
caso sejam afastadas as preliminares arguidas, que seja sobrestado o feito por força do artigo 62-
A, § 2o, do Regimento Interno Do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), em razão
do reconhecimento da REPERCUSSÃO GERAL das matérias versadas no processo administrativo,
nos autos do Recurso Extraordinário no 640.452/RO (caráter confiscatório da multa isolada).
b) que seja cancelado o auto de infração lavrado em desfavor do recorrente por
falta de previsão legal que vede a possibilidade de parcelamento realizado pelo contribuinte, ora
recorrente, bem como suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes da
contribuição social calculada de acordo com a sistemática prevista no art. 22 da Lei n. 8.212/91,
referente ao ano-calendário 2017 e 2018, nos termos do art. 151, V, do CTN;
c) seja afastada a multa aplicada; ou, alternativamente, seja atenuada a multa em
razão de seu nítido caráter confiscatório.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Das Preliminares
Nulidades
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.844 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722002/2021-87
7
Inicialmente há de se constatar que todos os requisitos previstos no art. 10 do
Decreto n" 70.235/ l972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da
lavratura do auto de in fração, a saber:
Art10. O auto de infração será lavado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura III -a descrição
do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V- a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 dias; VI -.a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n" 70.235, de 6 de março de l972:
Art. 59. São nulos.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa.
Ao contrário do que entende o recorrente, o lançamento obedeceu aos requisitos
específicos do Auto de Infração, pois ocorreu a qualificação do sujeito passivo, a descrição dos
fatos, foram apontadas as disposições legais infringidas e determinada a exigência com a
respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal.
Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento do direito de defesa.
Quanto a esta preliminar entendo não caber razão ao recorrente.
Verifica-se que o lançamento fiscal ora analisado atende aos pressupostos
essenciais para sua lavratura, contendo de forma clara os elementos necessários para a sua
configuração e caracterização.
Com isso, não há que se falar em vícios no lançamento fiscal, já que estão
estabelecidos de forma transparente nos autos todos os seus requisitos legais, conforme
preconizam o art. 142 do CTN e o art. 10 do Decreto 70.235/1972, tais como: local e data da
lavratura; caracterização da ocorrência da situação fática da obrigação tributária (fato gerador);
determinação da matéria tributável; montante da contribuição previdenciária devida;
identificação do sujeito passivo; determinação da exigência tributária e intimação para cumpri-la
ou apresentar impugnação no prazo de 30 dias; disposição legal infringida e aplicação das
penalidades cabíveis; dentre outros.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.844 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722002/2021-87
8
Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Decreto 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III – a
descrição do fato; IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V- a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias; VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função
e o número de matrícula.
Da mesma forma, entendo que a decisão de piso analisou os elementos que
entendeu serem pertinentes e fundamentou sua decisão com base nos dispositivos legais que
julgou estarem adequados ao lançamento efetuado.
Não se pode esquecer que a nulidade do lançamento fiscal está diretamente ligada
à ocorrência de prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, observando-se o princípio do pás de
nullité sans grief, o que não foi demonstrado nos autos.
Logo, essas alegações da Recorrente de nulidade do lançamento fiscal e do
cerceamento ao seu direito de defesa são ineficazes, não se permitindo configurar qualquer
nulidade e não serão acatadas.
Não se comprovou nenhuma hipótese que propicie a nulidade do lançamento, pois
os atos e os termos foram lavrados por pessoa competente e não houve preterição do direito de
defesa (art. 59 do Decreto no 70.235/72), além de não se vislumbrar ilegitimidade passiva ou vício
formal (Código Tributário Nacional, arts. 142 e 173).
Conclui-se assim, que o Auto de Infração satisfez os requisitos necessários para a
compreensão do lançamento e verificação da sua regularidade, de forma a garantir o exercício
amplo do direito de defesa.
Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade arguidas no recurso.
Do Mérito
Da opção pela CPRB
Quanto a alegação do recorrente de que teria sim optado pelo regime da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, entendo caber razão ao contribuinte.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.844 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722002/2021-87
9
Consta na Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 5 de novembro de 2018, que
“A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio de
pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à
primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada. Não é admitido
recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a
remuneração dos segurados contratados, em atenção ao art. 9o, § 13, da Lei no 12.546/2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015)
Ocorre que, em 06/06/2022, foi publicada a Solução de Consulta Interna Cosit no 3,
de 27 de maio de 2022, para reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018 e determinar que, ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Senão vejamos:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.844 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722002/2021-87
10
Conclui-se da Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2022 que “a entrega
intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de vencimento sujeita o
contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do direito de exercício de opção.
E mais, em seu relatório esta Solução de Consulta dispõe: “ a validade da opção
pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento tempestivo da competência
janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois: i) o
§ 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, não estabelece expressamente a
tempestividade do pagamento inicial; e ii) a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito
confessado.”
Além disso, quanto à denúncia espontânea e o disposto no art. 7o, § 1o, do Decreto
no 70.235/72, dispõe a Solução de Consulta que,” embora não haja prazo para a manifestação da
opção, cabe ressalvar que, uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a
ausência de confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido
de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada a preclusão decorrente da
omissão do sujeito passivo e da perda de sua espontaneidade.”
Assim, como expressamente dispôs na Solução de Consulta Cosit no 3/2022, não há
que se falar opção intempestiva pelo regime da CPRB.
Conforme consta no relatório desta Solução de Consulta, a validade da opção pelo
regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento tempestivo da competência janeiro ou
da primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois: i) o § 13 do
art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, não estabelece expressamente a
tempestividade do pagamento inicial; e ii) a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito
confessado.
Desta forma, entendo caber razão ao contribuinte neste tópico, devendo ser feita a
tributação considerando regularmente manifestada pelo contribuinte sua opção pela CPRB nos
anos-calendário 2017 e 2018.
Da Multa
No que se refere a multa aplicada, entendo que a decisão de piso não merece
reparo, tendo sido observado os dispositivos legais e no percentual estabelecido por Lei.
Quanto ao alegado caráter confiscatório, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.844 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722002/2021-87
11
Ante ao exposto:
Voto no sentido de Conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar as Preliminares e, no
Mérito, dar-lhe provimento considerando regularmente manifestada pelo contribuinte sua opção
pela CPRB.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 225
DF CARF MF
Original